Tribunal: TJSP
Processo: 2091538-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão da exequente de substituir a empresa executada, que foi encerrada na JUCESP, pelos ex-sócios – Possibilidade – Com a regular anotação da dissolução da pessoa jurídica junto à Junta Comercial e com o término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios adquirem a titularidade dos bens por ela deixados, e,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão da exequente de substituir a empresa executada, que foi encerrada na JUCESP, pelos ex-sócios – Possibilidade – Com a regular anotação da dissolução da pessoa jurídica junto à Junta Comercial e com o término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios adquirem a titularidade dos bens por ela deixados, e, consequentemente, passam a ser responsáveis pelos débitos existentes - Dissolução da pessoa jurídica que se equipara à morte da pessoa natural – Entendimento do STJ – Precedente desta 24a Câmara de Direito Privado do TJSP - Possibilidade de sucessão processual da pessoa jurídica encerrada por seus ex-sócios, que passarão a figurar no polo passivo da execução – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091538-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
KANEMAR COMERCIO EXTERIOR LTDA., é agravado HKL DISTRIBUIDORA
DE PESCADOS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091538-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17137
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091538-33.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGRAVANTE: KANEMAR COMERCIO EXTERIOR LTDA.
AGRAVADO: HKL DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA-EPP
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. WILSON LIMA DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Pretensão da exequente de substituir a empresa executada,
que foi encerrada na JUCESP, pelos ex-sócios

Possibilidade Com a regular anotação da dissolução da
pessoa jurídica junto à Junta Comercial e com o término de
sua personalidade jurídica, seus ex-sócios adquirem a
titularidade dos bens por ela deixados, e, consequentemente,
passam a ser responsáveis pelos débitos existentes -
Dissolução da pessoa jurídica que se equipara à morte da
pessoa natural Entendimento do STJ Precedente desta
24a Câmara de Direito Privado do TJSP - Possibilidade de
sucessão processual da pessoa jurídica encerrada por seus ex-
sócios, que passarão a figurar no polo passivo da execução
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 77 que, em execução fundada em
título extrajudicial, indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora
agravante, que pretendia fosse determinada a inclusão dos sócios da
sociedade executada, ora agravada, no polo passivo da execução, por
substituição processual, com dispensa da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
A recorrente alegou, em síntese, que “realizou
pesquisa junto aos cadastros da Junta Comercial do Estado de São Paulo
consoante certidão extraída em 03/02/20, logrando localizar o distrato da
Sociedade Executada, registrada sob no 142.902/19-6 em sessão de
11/03/2019 (fls. 86/93), assim como consulta à Receita Federal do Brasil,
extraiu-se a certidão de baixa do CNPJ (fls. 94), não restando dúvidas da
extinção da Sociedade Agravada” (fls. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091538-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ressaltou que, com a extinção da pessoa jurídica
executada, impunha-se a sucessão processual da empresa por seus sócios,
sendo desnecessária a desconsideração da sua personalidade jurídica.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, a fim de que fosse reformada a r.
decisão agravada e determinada a substituição processual da pessoa
jurídica extinta por seus sócios.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária não se encontrava representada nos autos por advogado e, após
ser citada, poderia questionar a decisão que viesse a ser proferida neste
agravo, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da distribuição dos presentes
autos, nos termos da Res. 772/2017 TJSP.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 77):
“Vistos.
I -Quanto ao pedido retro, se há suspeita de abuso no
exercício do mandato societário, o que pode acontecer, em tese, é desconsideração do
personalidade jurídica e, neste caso, deve-se observar o disposto no art.133, e ss, do CPC.
II -Nada sendo pedido em 30 dias, suspendo o processo por
até 1(um) ano (art.921,§§ 1o e 4o ), arquivando-o, salvo requerimento no período.
Int.”
Contra esta decisão, foram opostos embargos de
declaração, rejeitados pela de fls. 123 dos autos originários:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091538-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
Liberei o veículo bloqueado diante da expressa manifestação
do credor de que não tem interesse na sua penhora.
No mais, pretende a parte autora a revisão da decisão.
A pretensão extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, razão
pela qual deixo de conhecer o recurso.
Anoto que não há alteração da situação financeira do
executado, como se infere do volume de restrições incidentes sobre o automóvel - fl. 117.
Faculta-se o exequente cumprir o penúltimo parágrafo de fl.
114.
Intime-se."
Respeitada a convicção do Meritíssimo Juiz prolator
da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
execução
fundada
em
título
extrajudicial ajuizada em 2 de outubro de 2017, em face de HKL
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA.-EPP.
Ocorre que, posteriormente ao ajuizamento da
execução, ocorreu o distrato social, sendo encerrada a pessoa jurídica junto
à JUCESP, em 11 de fevereiro de 2019 (fls. 86/93 dos autos originários).
Com efeito, nos casos em que há dissolução da
pessoa jurídica, haverá legitimidade passiva dos ex-sócios para figurarem
no polo passivo da ação, em decorrência desta não mais possuir
personalidade jurídica própria.
Conforme dispõe o artigo 985 do Código Civil: “A
sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro
próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos".
Vale lembrar que, a personalidade jurídica se
encerra com a devida anotação de dissolução de seus atos constitutivos
junto à Junta Comercial, nos termos do artigo 51 do mesmo estatuto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091538-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
segundo o qual, “nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a
autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de
liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a
pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.”
Dessa maneira, com a regular anotação da
dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade
jurídica, seus ex-sócios adquirem a titularidade dos bens por ela deixados,
e, consequentemente, passam a ser responsáveis pelos débitos existentes.
Conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a dissolução da pessoa jurídica corresponde à morte da
pessoa natural:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
DISTRATO
DA
PESSOA
JURÍDICA
DEMANDANTE.
SUCESSÃO
PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE
CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em
torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de
prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente
dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato
celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo
transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a
extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à
morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a
sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária
e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo,
sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1652592/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018).
No mesmo sentido é o entendimento desta 24a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Ação de execução. Pedido
de sucessão processual do polo passivo para que sejam incluídos os sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091538-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da
sociedade
devedora.
Acolhimento.
Dissolução
da
sociedade
documentada no distrato e atestada por certidão de breve relato emitida
pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. Inteligência dos arts. 51 e
1.109 do Código Civil. Sucessão processual pelos sócios. Aplicação
analógica dos arts. 110 e 779, II, do CPC/2015. Precedentes do STJ e
desta Corte. Desnecessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Situação que prescinde da
apuração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. Sucessão
processual deferida, cabendo aos exequentes tomar as providências para a
citação dos sócios, em seus respectivos nomes. Decisão reformada.
Recurso provido, com observação” (Agravo de Instrumento no
2053280-85.2019.8.26.0000; Relatora Desembargadora Jonize Sacchi de
Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Comarca: Bauru; Julgado em
30/05/2019).
No caso em exame, é cabível a sucessão
processual da pessoa jurídica encerrada, por seus ex-sócios, que passarão
a figurar no polo passivo da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para tal fim. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR